Tribunal: TJPA
Processo: 0812525-77.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812525-77.2024.8.14.0000

PACIENTE: ERINALDO PINTO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 3º VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

SECRETARIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0812525-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
ERINALDO PINTO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: JACKSON DE SOUSA ARAUJO – OAB-PA 35.367 e EDINELSON MOTA BATISTA – OAB-PA 34.325

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID.21398561)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O
WRIT.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A ILEGALIDADE DA DECISÃO (DECRETO PREVENTIVO).

1.

Ausência de prova pré-constituída.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, à unanimidade de votos, em
conhecer
do Agravo Regimental
e
negar-lhe provimento.

Sala
das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento
presidido pelo Exmº

Sr
Desº Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA,
05
de setembro de 2024.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

SECRETARIA DAS CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0812525-77.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:
ERINALDO PINTO DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: JACKSON DE SOUSA ARAUJO – OAB-PA 35.367 e EDINELSON MOTA BATISTA – OAB-PA 34.325

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA (ID.21398561)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Regimental em
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar
, interposto com base no artigo 289 do Regimento Interno do TJ/PA e art.1021 do Código de Processo Penal, em favor de
ERINALDO PINTO DE OLIVEIRA
,

contra decisão monocrática que
não conheceu
o
mandamus,
por ausência de prova pré-constituída
(id.21494803).

Narrou à impetração
(id.1),
em síntese,

que fora interposto
Habeas Corpus
em favor do Agravante, sob o fundamento de está sofrendo constrangimento ilegal, por ausência dos fundamentos da prisão preventiva, presença das
condições pessoais favoráveis, fazendo jus a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
e
, o que suscitou a concessão da ordem liminarmente, com a revogação da prisão decretada e, no mérito, sua confirmação.

Em decisão prolatada em 13/08/2024 (id.21398561) não conheci da referida impetração, em virtude de ausência de prova pré-constituída (decreto preventivo), inviabilizando a análise da impetração.

Irresignado interpôs o presente Agravo Regimental (id.21494803) pugnando pela procedência do recurso com a reconsideração da decisão objurgada, para o conhecimento do habeas corpus e prosseguimento do feito, submetendo o presente julgamento ao Colegiado, tendo em vista que a presente impetração trata-se especificamente da última decisão que manteve a prisão preventiva do paciente

proferida em 14/06/2024 (id.117617421) em sentença de pronúncia, que se encontra devidamente colacionada nos autos (id.21057254)
.

Por fim, pugna pelo exercício do juízo de retratação ou o processamento e julgamento e julgamento da matéria sustentada no writ, conhecendo-o e julgando seu mérito, com a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente
.

Nesta superior instância
, em parecer (id.21654061-pág.6), a Procuradoria de Justiça, través do Procurador Francisco Barbosa de Oliveira manifestou-se pelo
CONHECIMENTO,
do AGRAVO REGIMENTAL, em HABEAS CORPUS, interposto em favor do Agravante ERINALDO PINTO DE OLIVEIRA, e no mérito, postula pelo seu
IMPROVIMENTO
.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de
Agravo Regimental em
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar
, interposto com base no artigo 289 do Regimento Interno do TJ/PA e art.1021 do Código de Processo Penal, em favor de
ERINALDO PINTO DE OLIVEIRA
,

contra decisão monocrática que
não conheceu
o
mandamus,
por ausência de prova pré-constituída
(id.21494803).

Transcrevo, por imperioso, trecho da decisão monocrática de
não conhecimento
do
mandamus
impetrado,
in verbis:

“
Não deve ser conhecida a impetração. Compulsando nos autos, entendo ser inviável o conhecimento do presente mandamus, visto que a impetração se encontra totalmente deficiente, uma vez que na inicial não foi juntada nenhum documento que comprove a ilegalidade da decisão (decreto preventivo), a fim de comprovar o referido constrangimento ilegal, o que obsta o conhecimento do writ, por ausência de prova pré-constituída. Ressalte-se que o impetrante questiona a ausência dos fundamentos e requisitos do decreto preventivo, entretanto, não juntou a referida decisão, afim de avaliar os referidos fundamento, assim como o juízo coator quando prestou as informações não fez menção aos fundamentos utilizados para decretação da medida restritiva, apenas afirmou não haver alteração fática ou jurídica capaz de alterar a prisão decretada, no que inviabiliza o conhecimento do referido writ.

Ora, é cediço que o habeas corpus é uma ação de rito sumaríssimo, onde não se permite a dilação probatória, de modo que todas as alegações devem estar de pronto provadas na própria impetração, sob pena de não conhecimento do remédio constitucional, sendo nesse sentido nossa pacífica jurisprudência in verbis:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NÃO JUNTADA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - O impetrante não juntou aos autos cópia r. decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, por ocasião da audiência de custódia, impedindo, em virtude da instrução deficiente, a exata compreensão da controvérsia, sendo pacífica a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, sob pena de não conhecimento do writ. Precedentes. III - Não analisada pelo eg. Tribunal a quo a questão atinente à alegação de nulidade das provas colhidas por ocasião da audiência de custódia, não cabe a esta Corte examinar o tema, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HABEAS CORPUS: HC 555157 RS 2019/0385965-0, publicado em 28/02/2020) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE. EXCESSO DE PRAZO. QUESTÃO NÃO DEBATIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. 2. Na espécie, verifica-se, de fato, que a decisão a qual, em 24/10/2018, indeferiu pedido de revogação das medidas cautelares foi juntada à fl. 239. Entretanto, não há, neste autos, cópia da decisão que, em 23/8/2017, concedeu as medidas protetivas de urgência, peça imprescindível para análise da impetração. 3. A questão relativa ao suposto excesso de prazo das medidas protetivas, apesar de alegada, não foi debatida pelo Tribunal de origem no julgamento writ originário, o que impede o seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental não provido. Habeas Corpus concedido, de ofício, para determinar que o Tribunal de origem analise a possibilidade de conhecer da questão acerca do excesso de prazo das medidas protetivas impostas ao ora paciente. (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: AgRg no HC 540304 SP 2019/0312280-9, publicado 29/11/2021

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e NÃO CONHEÇO da ordem impetrada.”

Decisão esta que entendo por manter, adianto e, por oportuno, reitero meu entendimento, tendo em vista que a presente impetração tem como foco a alegação de excesso de prazo para formação da culpa e ausência de fundamentos da decisão de manutenção da prisão preventiva “onde na visão da defesa, as fundamentações e justificativas apresentadas pelo magistrado para a manutenção da prisão preventiva representam uma verdadeira demonstração de especulações, clarividência, onipotência, onisciência” (textuais)

Entretanto, as arguições propostas pelo impetrante restaram prejudicadas suas análises, em razão de ausência de juntada de prova pré-constituída, uma vez que o impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, deixando de juntar o decreto preventivo, no qual o juízo faz referência as razões pelas quais decretou a prisão preventiva do paciente.

Ressalto que em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado.

O ônus da prova incumbe ao autor da ação constitucional, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Essa é, inclusive, a exegese do art.
373
do
CPC
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO AUTOR DA AÇÃO CONSTITUCIONAL, E NÃO DO ÓRGÃO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O ônus da prova incumbe ao autor da ação constitucional, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e não pode ser transferido ao órgão julgador. 2. O indivíduo que se afirma titular da garantia fundamental de habeas corpus, e que demanda ao Judiciário uma intervenção, deve demonstrar por meio de documentos a possível situação de abuso de poder ou ilegalidade atentatórios a direito de locomoção, o que não ocorreu no presente caso. 3. Mesmo depois do indeferimento liminar do writ, não foi sanado o vício em sua instrução. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 828239 SP 2023/0189215-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

Quanto ao documento juntado nos autos (id.21057254), no qual se trata de decisão interlocutória que manteve a prisão do paciente, sob o fundamento de “não haver nenhuma alteração fática e jurídica na situação do preso que justifique a revogação (...)”

A referida decisão apenas mantém a prisão sob os mesmos fundamentos de sua decretação, entretanto, as razões pelas quais foram decretada não constam nos autos.

Ante o exposto,
conheço do presente Agravo Regimental e, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, nego-lhe provimento.

Belém/PA, 05 de setembro de 2024.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/09/2024